Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725947-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão ID 160838809, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum n. 0708154-93.2020.8.07.0001, movida por GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR. Na ocasião, o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou ao requerente que promovesse o cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias tão logo preclusa a decisão, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado na forma do artigo 355 inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo necessária a dilação probatória. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, possibilitando o julgamento do processo. Cinge-se a lide à determinação do cálculo do benefício de aposentadoria do autor, com a incorporação das horas extras mensais reconhecidas pela Justiça do Trabalho, e, consequentemente, a diferença devida pela requerida em função da inclusão das verbas de horas extras no cálculo. O Laudo apresentado pelo perito e devidamente homologado pela decisão de ID no 147114551 constatou que o valor devido pela requerida, com o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, é de R$ 2.568.112,45 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos). A parte autora manifestou concordância com o laudo apresentado pelo perito. Por sua vez, a parte ré apresentou impugnação. Não obstante a impugnação da parte ré, tem-se que o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Nesse sentido: [...] Dessa forma, tendo em vista que o laudo observou os ditames da sentença proferida no âmbito da reclamação trabalhista no 0773-71.2010.5.10.0008, faz-se mister a sua homologação. Por fim, em liquidação de sentença, apenas se admite a fixação de honorários sucumbenciais em caso de intensa litigiosidade entre as partes, o que não se observa do caso. Dessa forma, não haverá, nesta fase, a fixação das verbas honorárias. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 135152357, reconhecendo como devido, até agosto de 2022, o montante de R$ 2.568.112,45 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos). Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias. Em caso de silêncio, arquivem-se os autos. Nas razões recursais, a agravante afirma que os cálculos efetuados pelo perito judicial não consideraram a recomposição da reserva matemática, em afronta aos limites fixados na coisa julgada e ao entendimento fixado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955). Alega, ainda, que o laudo pericial não observou o Enunciado da Súmula n. 111 do col. STJ, referente à base de cálculos dos honorários advocatícios. Sustenta que “[...] o simples fato de a exorbitante quantia ter de sair das reservas do fundo já causa prejuízo [...]”, pois “[...] tais valores não poderão ser rentabilizados pelo plano enquanto estiverem depositados em juízo o que afeta a todos os beneficiários.”. Argumenta, ainda, que, “[...] caso a execução prossiga, e as quantias sejam cobradas e eventualmente levantadas, no caso de posterior alteração das decisões já proferidas dificilmente [...] conseguirá recuperar o valor [...].”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, a fim de impedir que o agravado prossiga com o cumprimento de sentença; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a analisar o pleito de atribuição de efeito suspensivo, com vistas a impedir que o agravado prossiga com o cumprimento de sentença O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que, na hipótese, não está caracterizado o perigo de dano, uma vez que o Juízo de origem condicionou o início do cumprimento da sentença à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito pelo Colegiado da eg. 2 Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator